Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-73.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703436-73.2018.8.07.0017 RECORRENTE: JARBAS PEREIRA BOAVENTURA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO INCOMPLETA. MÉDIA NÃO IMPOSITIVA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. A abusividade de cláusulas contratuais que estabelecem a taxa de juros do financiamento contratado pelas partes deve ser devidamente demonstrada pelo autor da denúncia. 3.A jurisprudência tem firmado que a apuração da abusividade deve-se confrontar a taxa contratada com a média praticada no mercado. A comparação não é impositiva, na medida em que se deve manter a liberdade de flutuação para cada instituição e não a fixar deliberadamente em qualquer patamar pré-definido. 4.A apuração da média da taxa de juros deve levar em conta pelo menos grande parte do período do financiamento e não só um mês, como apresentou o autor em sua inicial, pois em tão curto espaço de tempo não se obtém a devida perspectiva temporal necessária à análise do indicador. 5.A disparidade da taxa contratada (4,64% a.m.) da média informada (3,0776%), ainda que não adequada à comparação, não pode ser considerada abusiva o suficiente para sobrepor a manifestação de vontade posta em contrato. 6.É cabível a inversão dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, bem assim das custas processuais. 7.Recurso conhecido e provido. Invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, o que infringiria princípios básicos do CDC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso V, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o recorrente não comprovou adequadamente a abusividade da taxa de juros praticada, o que impediria a revisão contratual requerida na inicial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023